Tribunal: TJBA
Processo: 8005017-13.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005017-13.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DOS ANJOS FONSECA

Advogado(s)
:
LUCAS DE JESUS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DESERÇÃO. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÁ GESTÃO NA CONTA VINCULADA AO PASEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita fica afastada, uma vez que a parte adversa não conseguiu demonstrar mudança na condição financeira da impugnada, conforme exigido pelo ônus probatório, não havendo, portanto, que se falar em deserção do recurso.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na ciência do titular acerca de eventual desfalque. Contudo, inexistindo comprovação de marco inicial para o caso, não se operando a prescrição.

4. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário das provas (art. 370, CPC), podendo indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. Além disso, a parte autora intimada para especificação de provas, manifesta-se pela desnecessidade de outras, operando-se a preclusão consumativa.

5. Não restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), por ausência de comprovação de má gestão ou irregularidade na conta PASEP.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8005017-13.2021.8.05.0103, da comarca de Ilhéus – BA, em que figura como apelante
FRANCISCO DOS ANJOS FONSECA

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).